Tribunal: CARF
Processo: 10183.003556/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.003556/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.001 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
GERSON WELLINGTON PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO PELA FONTE.
CIRCUNSTÂNCIA DE O CONTRIBUINTE SER-LHE ADMINISTRADOR.
NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOS
VALORES. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO.
Em regra, basta ao contribuinte comprovar que os valores cuja compensação é
pleiteada foram retidos pela fonte pagadora, para reconhecimento do direito.
Porém, se o contribuinte for administrador da pessoa jurídica, por ser capaz de
influenciar-lhe a gestão, faz-se necessária a comprovação do efetivo
recolhimento desses valores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.003556/2010-91
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003556/2010-91

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls 04-06, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2008, ano-calendário 2007, com ciência em 29/06/10 (fl. 30), sendo
constituído crédito tributário no valor de R$ 5.646,67, composto das seguintes parcelas:

Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 05) foi lançado de ofício o
presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no decorrer da
ação fiscal:

Impugnação
Foi apresentada impugnação (fl. 02), em 06/07/10 por intermédio da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
· Valor da infração: r$ 4.817,04. - em 27/05/2010, em atendimento ao termo de
intimação fiscal n° 2008/822740056091976, foi entregue ao Sr. José Guy Villela de
Azevedo Neto, Matrícula 01469785, Assistente técnico-administrativo da Delegacia da
Receita Federal do Brasil, documentos fotocopiados dos meus holerites do ano de 2007,
fotocópia de meu documento de identidade, fotocópia de minha carteira de trabalho,
bem como, cédula C do ano base 2007 - documentos protocolados.
· Estes documentos, acredito eu, não chegaram até o sr. Carlos César Coutinho Cathalat,
Auditor fiscal da receita federal do Brasil Responsável pela revisão da DIRPF
Documentos estes, juntados. Novamente nesta contestação de infração.
· Em 2007, possuía sim vínculo empregatício com a empresa Unigula Restaurante e
Lanchonete Ltda-me, tanto que, em 2009, quando fiz minha Declaração de renda,
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003556/2010-91

entregue também pela internet em 18/03/2009 às 08:24:52 - 1138084594, gerada sob
recibo n° 19.53.65.43.09 - 55, sendo já restituído meus créditos.
Pedido
Subentende-se que o sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
É o relatório.
Admissibilidade
A impugnação apresentada em 06/07/10 é tempestiva, por ter sido protocolizada dentro
do prazo de 30 dias, contados a partir da data da ciência da notificação de lançamento,
ocorrida em 29/06/10, e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72.
Glosa de Imposto de renda retido na fonte
Foi glosado o valor de R$ 4.817,04 compensado a título de imposto na fonte de Unigula
Restaurante e Lanchonete Ltda-Me - CNPJ N°. 26.691.065/0001-42.
Por sua vez, o interessado apresenta seus contracheques e cópias de folhas da sua CTPS
com a finalidade de comprovar que tinha vínculo empregatício com a fonte pagadora, e
que lhe foram retidos o seu imposto de renda ora glosado.
Por meio de consulta aos bancos de dados da RFB, obteve-se a DIRF – anos calendários
2007 em nome da interessado, entregue pela fonte pagadora Unigula Restaurante e
Lanchonete Ltda-Me, conforme imagens da tela abaixo. Constata-se que neste
documento consta informado o imposto de renda retido na fonte, no valor total de R$
4.817,04.

Com relação ao imposto de renda retido na fonte, o Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
". Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(......)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003556/2010-91

§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Conforme a legislação acima mencionada, constata-se que é permitido deduzir, do
imposto apurado, o valor do imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo. É, pois, a retenção do imposto levada a cabo pela fonte
pagadora que cria o direito de o contribuinte compensá-lo com o valor apurado
anualmente.
O contribuinte sofre a incidência do imposto no momento em que recebe o rendimento e
é neste momento, caso tenha ocorrido a retenção, que nasce o direito de compensá-lo na
declaração. Por sua vez, é o Informe de Rendimentos o documento hábil, em razão de
sua própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de
renda retido na fonte.
Entretanto, cabe ressalva a essa capacidade probante dos informes de rendimentos nos
casos em que o beneficiário é sócio da pessoa jurídica pagadora e retentora do imposto
e/ou o responsável pela mesma. Se assim ocorrer, a simples apresentação da DIRF já
não basta para comprovação da retenção do imposto de renda na fonte, sendo
necessária, nesses casos, a existência de DARF dos recolhimentos efetuados sob o
respectivo código.
Assim dispõe os arts. 210 e 723 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 210. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos (Lei no 5.172, de 1966, art. 135):
I - os administradores de bens de terceiros, pelo imposto devido por estes;
II - o síndico e o comissário, pelo imposto devido pela massa falida ou pelo
concordatário;
III - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelo imposto devido sobre
os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
IV - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas;
V - os mandatários, prepostos e empregados;
VI - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
...
“Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação. (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).”
A comprovação do recolhimento se faz necessária, sendo pacífico o entendimento da
jurisprudência administrativa nesse sentido, conforme se depreende dos seguintes
julgados do Conselho de Contribuintes:
“IRPF - SÓCIO - GLOSA DE FONTE - RESPONSABILIDADE - Por força do
princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte sócio da
empresa (fonte pagadora), incabível a compensação do I.R. Fonte quando comprovada
a inexistência do recolhimento do tributo retido.” (1o CC, 4a Câmara, Ac.
104.20394/2004)
“SÓCIO DE EMPRESA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
COMPROVAÇÃO - A apresentação do documento de arrecadação (DARF), juntamente
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003556/2010-91

com a declaração correspondente de responsabilidade da fonte pagadora (DIRF), são
provas suficientes para que se vincule o imposto retido na fonte a um determinado
beneficiário, mesmo que este seja sócio da empresa responsável pela retenção.” (1o
CC, 4a Câmara, Ac. 104.22546/2007)
E, no seu todo em subsunção ao inciso III do art. 134 e inciso III do art. 135, do Código
Tributário Nacional - CTN - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Art.134 - Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelos espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário; VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos
tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu
ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Art.135 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Em relação ao presente caso, pelos Recibos de Pagamentos de Salário (fls. 15 a 18),
constata-se que o interessado, à época dos fatos, era o gerente administrativo da sua
fonte pagadora. Esta sua condição o coloca na situação de responsável solidário com a
sua fonte pagadora, em relação ao cumprimento das obrigações tributárias, conforme a
legislação acima reproduzida.
Em outra pesquisa à conta corrente da fonte pagadora, constatou-se que, para o ano
calendário 2007, os recolhimentos a título de retenção de imposto de renda dos
empregados são insuficientes para cobrir o montante total das retenções informadas em
suas DIRFs.
Com essas ponderações, por falta de recolhimento dos impostos retidos dos
funcionários da fonte pagadora, da qual o interessado detinha o cargo de gerente
administrativo, entende-se que é incabível a reversão da glosa do seu Imposto de Renda
Retido, no valor de R$ 4.817,040.
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de se julgar
improcedente a impugnação e pela manutenção do crédito tributário.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003556/2010-91

Deve ser o mantido o lançamento por glosa de imposto de renda retido na fonte quando
fica comprovado que o sujeito passivo também é responsável pelos créditos
correspondentes às obrigações tributárias da fonte pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não
realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora - os valores declarados foram retidos dos seus
rendimentos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento dos valores retidos a título de IR, para
compensá-los no ajuste do valor devido.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à
fenomenologia de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse,
não haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003556/2010-91

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003556/2010-91

FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003556/2010-91

No caso em exame, como administrador da fonte pagadora, não basta ao
recorrente comprovar a retenção dos valores, e faz-se necessária a comprovação do efetivo
recolhimento1. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

1 "Por essa razão não é suficiente para a comprovação da retenção a mera apresentação dos documentos emitidos
pela própria fonte pagadora da qual o impugnante é responsável, como o comprovante de rendimentos e a DIRF.
Faz-se necessária a comprovação do recolhimento do imposto por meio de documentação hábil tal como DARF,
DCTF ou DCOMP.
No presente caso, a cópia da Carteira de Trabalho comprova que o sujeito passivo era gerente da empresa
BrasilCred Clube de Seguros, S/C Ltda , CNPJ 01.163.890/0001-15, sendo, portanto, co-responsável pela
administração da fonte pagadora.
Outrossim, em sua própria declaração de imposto de renda informa que sua ocupação principal era de gerente.
"
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.001 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003556/2010-91

Fl. 84
DF CARF MF
Original